Tribunal: TCU
Processo: 022.625/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício proposta pela Sefip em face de decisão judicial transitada em julgado que ordenou, ao Tribunal, o julgamento pela legalidade e o registro de ato de aposentadoria anteriormente considerado ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente constituídos para a apreciação de atos de aposentadoria de servidores do Departamento de Polícia Federal - DPF e agora em fase de análise de revisão de ofício proposta pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip em face de decisão judicial transitada em julgado que determinou ao TCU que declare legal a aposentadoria de Marcos Vinicius da Silva, ordenando seu registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 157 do Regimento Interno, em: 9.1. sobrestar o presente processo até que se obtenha o resultado da medida indicada no item seguinte; 9.2. orientar à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur que, com o auxílio da AGU, adote as medidas necessárias para a desconstituição da sentença da 3a Vara Federal da Paraíba, proferida no Processo 0809309-44.2018.4.05.8200, que ordenou ao Tribunal o julgamento pela legalidade e o registro do ato de aposentadoria de Marcos Vinicius da Silva, ex-servidor do Departamento de Polícia Federal, por vício insanável. 9.3. encaminhar os presentes autos à Conjur.